Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723763-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO GUIMARAES JUNIOR, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: GUILHERME TEODORO GOMES LOURENCO, ADRIANA GARCIA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2022 18:00:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator